Tribunal: TJMT
Processo: 1005420-54.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1005420-54.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: PAMELA MORINIGO DE SOUZA
PACIENTE: ANDRE PEREIRA PARDINHO
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de André Pereira Pardinho, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.
Narra a impetrante que o paciente teve a prisão preventiva decretada, sob a acusação da prática, em tese, do crime de estupro de vulnerável contra duas enteadas.
Neste contexto, sustenta que i) o decreto cautelar é genérico, não demonstrando objetivamente o risco processual advindo da liberdade do paciente; ii) não estão presentes os requisitos da prisão preventiva; iii) é possível a aplicação de cautelares menos onerosas.
Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 82545959).
É o essencial.
A prisão preventiva é e sempre deve ser medida de exceção, aplicável apenas quando inadequadas outras providências menos invasivas.
Contudo, em que pese as alegações da impetrante, ao decretar a prisão preventiva do paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente ilegais, especialmente quanto à reiteração criminosa.
Desde a decretação da prisão preventiva, em 1/3/2020, o paciente mantém-se foragido, o que também revela a necessidade da medida para aplicação da lei penal.
Assim, tem-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus pressupõe manifesta ilegalidade ou teratologia, somada à situação de urgência.
No presente caso não visualizo os pressupostos ao deferimento do pedido de liminar, razão porque indefiro o pedido.
Intime-se.
Dispenso novas informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator